Tribunal: TJMT
Processo: 1026866-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATOGROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) no 1026866-50.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CID ROBSON BOLONHESE
PACIENTE: TIMOTEO SCHIEFELBEIN SIQUEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo DR. CID ROBSON BOLONHESE em favor do paciente TIMOTEO SCHIEFELBEIN SIQUEIRA, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2o Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos n. 122-42.2019.811.0106.
Narra que “o paciente, foi preso em flagrante sob suposta acusação de ter praticado o crime capitulado no art. 157 §3°, §2° II e V e §2° A I c/c art. 14, II e 288 - § único da DECRETO-LEI No 2.848/40”.
Sustenta que desde o flagrante até a presente data, o paciente nada fez para que justificasse seu encarceramento, não atentou contra a ordem pública, não tentou atrapalhar a instrução criminal, não ofereceu qualquer resistência e sequer coloca em risco a integridade de outrem.
Alega que o increpado confessou a prática do crime de formação de quadrilha, e que, quando verificou que o crime a ser praticado teria violência contra outrem, de imediato informou que não iria fazer parte do crime.
Assevera que o paciente é residente e domiciliado em Guajaramirim/SC, com endereço certo de ser localizado a qualquer hora e dia da semana, é empresário/profissional do ramo da telefonia, com empresa devidamente registrada em seu nome (cópias em anexo), não tendo o porquê mante-se o vigor do respectivo mandado preventivo.
Forte nesses argumentos, requer a concessão liminar da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente (Id. 6351017).
Defende que a prisão cautelar é medida excepcional, regida pelo princípio da necessidade, mediante a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, porquanto restringe o estado de liberdade de uma pessoa, que ainda não foi julgada e tem a seu favor a presunção constitucional da inocência, nos termos do art. 5o da Constituição Federal do Brasil, Carta Magna de 1988.
Entende estar ausentes os fundamentos do decreto preventivo. Assinala que, pelo depoimentos colhidos no bojo do Inquérito Policial, fica claramente demonstrado que o paciente não participou do roubo que virou tentativa de latrocínio, visto que ficou escondido no mato por ter desistido de praticar o ato criminoso.
Forte nesses argumentos, requer a concessão liminar da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente. Requerendo-se, ainda, a expedição de Alvará de Soltura em favor do PACIENTE TIMÓTEO SCHIEFELBEIN SIQUEIRA, para que aguarde o julgamento do mérito em liberdade. Subsidiariamente, requer seja a prisão preventiva seja substituída por uma das Medidas Cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (Id. no 71218461).
É o relatório.
Decido.
Importa destacar que a prisão preventiva dos indiciados (no total 15 investigados, dentre estes o paciente) foi decretada na data de 3/12/2020, com fundamento na garantia da ordem pública, da seguinte forma:
“ (...) Compulsando os autos, de acordo com o relatório policial e depoimento das testemunhas, tem-se que os fatos narrados estão em perfeita sintonia, além do que, as testemunhas efetuaram o reconhecimento dos acusados, como sendo o autores dos delitos.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
Além do mais, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, mormente pelo modus operandi dos flagrados, sendo que a permanência dos indiciados em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecerem.
A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública (...)
Outrossim, observo que os custodiados possuem outros feitos criminais abertos em seu desfavor, sendo que LUIZ MARCOS VIEIRA atualmente cumpre pena nos autos de executivo de pena de n. 0012137- 02.2017.8.11.0013 – Vara de Execução Penal de Pontes e Lacerda-MT; TIMOTEO SCHIEFELBEIN SIQUEIRA atualmente cumpre pena nos autos de executivo de pena de n. 0000583-10.2018.8.16.0009 – Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Curitiba-PR; PAULO MARIA DA CONCEIÇÃO FILHO atualmente cumpre pena nos autos de executivo de pena de n. 0000994-37.2018.8.12.0018 – Vara de Execução Penal do Interior – Campo Grande-MS;, ou seja, tratam-se de useiros e vezeiros nas práticas criminosas, o que denota que sua liberdade pode causar desordem pública.
Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte dos custodiados, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se tratam de indivíduos que geram periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.” (destaquei)
Denúncia oferecida em 16/12/2020, ocasião em que o paciente foi denunciado como incurso nos crimes tipificados no art. 288, parágrafo único (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP) com os demais delitos; art. 157, § 3o, II (Latrocínio), c/c art. 14, II (tentado), por 04 (quatro) vezes, em concurso material (art. 69 do CP), tendo em vista disparos efetuados, em momentos diversos, contra 04 (quatro) vítimas diferentes, lesionando efetivamente uma delas; art. 244-B (corrupção de menor) da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso formal (art. 70 do Código Penal) com o crime anterior.
O Ministério Público Estadual, assim individualizou a conduta do paciente:
“Por sua vez, o segundo grupo, formado pelos denunciados LUIZ MARCOS VIEIRA, TIMOTEO SCHIEFELBEIN SIQUEIRA, DEIVIDI APARECIDO PEREIRA, MIKELLI DELGADO TEIXEIRA e mais uma parte do bando criminoso não esclarecida, permaneceram do lado de fora da mineradora, dando suporte à execução do crime (vistoria e alerta para chegada de terceiros) e auxiliando na logística da fuga e transporte dos bens.
Todavia, acabaram entrando na mineradora posteriormente (vide depoimento do denunciado IGGOR LENIN às fls. 93/96). (Id. no 46240157 - Pág. 7, autos em 1a instância)
É cediço que o habeas corpus destina-se a coibir ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção.
O impetrante alega ausência de fundamentação concreta a estampar verdadeiramente a necessidade de segregação cautelar do paciente, argumento esse que, carece prima facie de idoneidade a amparar o pedido de restituição do jus manendi et ambulandi (direito de ir e vir).
Isso porque, a autoridade indigitada coatora justificou a decretação da prisão preventiva do paciente, por estarem presentes os indícios de materialidade e autoria, bem como os requisitos contidos nos art. 312 c.c 313, inciso I, ambos do CPP. O Magistrado singular fundamentou o decisum constritivo na gravidade da conduta imputada ao paciente, supostamente integrante de associação criminosa que atua no roubo de minério, realizando empreitada organizada para tal fim.
Para corroborar o alegado, importante trazer os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, veja-se:
“GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (Códigode Processo Penal Comentado; 8a ed.; São Paulo; Editora Revista dos Tribunais; 2008; p. 618).
Diante deste aspecto, entendo que o carcer ad cautelam se justifica, diante da necessidade de resguardar a ordem pública.
Quanto a alegação de que o paciente ostenta bons predicados, insta consignar que o enunciado n.o 43, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, dispõe que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Destarte, não evidenciado, o constrangimento ilegal apontado reputa-se indispensável o confronto das alegações expendidas na inicial com as informações a serem prestadas pela autoridade inquinada de coatora.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental, observada possível prevenção do e. Des. Rondon Bassil Dower Filho (HC no 1026704- 55.2020.8.11.0000), e abra-se VISTA à PGJ.
Cuiabá, 19 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão